Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO PROCEDIMENTAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA POR VIA ELETRÔNICA. MEDIDA PREMONITÓRIA CONSUMADA VIA CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO REGISTRO DE ENTREGA. MEIO ELETRÔNICO. CERTEZA DE EFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEIO INAPTO PARA REALIZAÇÃO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FORMA NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. INOCUIDADE PARA O FIM PRETENDIDO (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o). PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira.
2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do obrigado fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do obrigado fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, havendo sido enviada via mensagem eletrônica (e-mail), forma não absorvida pela lei especial, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Abstraída a apreensão de que a notificação premonitória destinada a qualificar a mora do obrigado fiduciário fora enviada ao endereço eletrônico que indicara ao contratar, não satisfaz a medida o exigido pelo legislador especial como pressuposto para formulação da pretensão de realização da garantia contratada via ação de busca e apreensão, à medida em que, aliado ao fato de que o meio não está compreendido na prescrição legislativa que depõe sobre a forma a ser observada para qualificação da mora – carta registrada com aviso de recebimento -, não subsiste modo seguro de ser apreendido que a medida ao menos alcançara seu desiderato, com o recebimento pelo destinatário, tornando inviável a invocação e aplicação dos enunciados inerentes ao princípio da instrumentalidade das formas mediante aplicação analógica e criação interpretativa (Decreto-lei no 2o, §2o).
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.